Tribunal: TJSP
Processo: 1004578-77.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização material, moral e lucros cessantes – Danos em automóvel cujo motorista não obedeceu a sequência de procedimentos orientados pela tripulação no ato do desembarque da balsa de travessia Guarujá/Santos, e danificou o próprio veículo – Agressão posterior a tripulante dessa embarcação, que se viu na contingência de revidar em legítima defesa para fazer

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização material, moral e lucros cessantes – Danos em automóvel cujo motorista não obedeceu a sequência de procedimentos orientados pela tripulação no ato do desembarque da balsa de travessia Guarujá/Santos, e danificou o próprio veículo – Agressão posterior a tripulante dessa embarcação, que se viu na contingência de revidar em legítima defesa para fazer cessar o ataque – Culpa exclusiva da suposta vítima, como fator determinante para a consumação dos danos em seu automóvel e posterior agressão física ao tripulante – Ação julgada improcedente – Apelação não provida.